Tribunal: STF
Processo: RE 1449131
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpuseram recurso extraordinário (eDocs 42 e 44) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 38):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. INVALIDADE. NULIDADE DA PROVA QUANTO À APREENSÃO DE DROGA PROVENIENTE DO INGRESSO DOMICILIAR. VALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA EM PODER DOS IMPUTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 



    2. Narra o acórdão que, no dia 26 de junho de 2020, na cidade de Blumenau, deu-se a apreensão de 4.467,5g de maconha destinados ao comércio, transportados pelo menor D.D.S.D.C. Ante as informações de que uma pessoa identificada como responsável pelo serviços de delivery, via aplicativo, iria recolher a quantia proveniente da venda, essa pessoa (Gabriel Eduardo Lott) foi abordada, com quem encontradas parte das substâncias idênticas. 



    3. Na sua residência, foram encontrados, ainda, 6.426,7g, em 7 porções, também destinados ao comércio ilícito. Com a superveniência de elementos de que as drogas eram fornecidas por Diego Tadeu Lehmkull, e diante da descrição de seu endereço por Gabriel Lott e por D.D.S.D.C., foram apreendidos 1.139,4g de maconha, e 24 comprimidos de MDA e MDMA destinados à comercialização. 



    3. Constata-se a existência de dois contextos fáticos distintos: trazer consigo entorpecente, decorrente da abordagem por policiais, e ter em depósito, em residência, local para onde se deslocaram após o flagrante. O exame da legalidade do ingresso domiciliar, nesse contexto, restringe-se ao entorpecente que os apenados tinham em depósito, não contaminando, assim, a apreensão do entorpecente que traziam consigo em abordagem policial, da qual o ingresso domiciliar constituiu desdobramento causal.



    4. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, a justa causa para a medida. 



    5. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 



    6. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 



    7. Na hipótese, a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente, tão somente, o fato de ter sido encontrada droga com o imputado, de modo que, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação. A versão é de que os imputados, admitiram a existência de entorpecente em suas residências, locais onde teria sido autorizado o ingresso dos policiais. 



    8. Como já decidido por esta Corte, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 



    9. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para declarar a nulidade da apreensão da droga no contexto do ingresso domiciliar sem mandado, com o desfazimento da sentença. 



    10. Retorno dos autos da Ação Penal 5017921-19.2020.8.24.0008 à origem, para que, a tempo e modo, profira novo julgamento com base nas provas decorrentes da apreensão ocorrida em contexto fático diverso, antes do ingresso no domicilio, mantida a prisão preventiva do agravante. Efeito extensivo ao corréu Gabriel Eduardo Lott, em idêntica situação fático-processual (art. 580 - CPP).



    (ARE 2.053.067 AgRg, ministro Olindo Menezes - desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão aos recorrentes.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 38):



    Quanto à apontada nulidade do ingresso domiciliar, o acórdão assim a afastou (fls. 661-662): 



    Nulidade ante a realização de interrogatórios informais pelos agentes públicos na abordagem policial 



    A defesa de Diego Tadeu Lehmkuhl sustenta a nulidade diante da realização de interrogatórios informais pelos agentes públicos na abordagem policial de Gabriel Eduardo Lotti e de D.D.S.D.C., que resultaram na sua prisão em flagrante. 



    No entanto sem razão. 



    Pelo que se infere dos autos, no dia 26 de junho de 2020, na rua Harry Brehmer, 3390, bairro Velha Central, na cidade de Blumenau, apreendeu-se 4.467,5g (quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete gramas e cinco decigramas) de maconha destinados ao comércio, os quais estavam sendo transportados por D.D.S.D.C., com 17 (dezessete) anos de idade, a pedido de Diego, a bordo do veículo VW/Parati conduzido pelo seu irmão. 



    Ante as informações de que um indivíduo a bordo de uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, identificado como sendo responsável pelo serviços de delivery via aplicativo "bee", iria recolher a quantia proveniente da venda, Gabriel foi abordado ante as descrições semelhantes, em que se apreendeu parte das substâncias idênticas. Na sua residência localizada na rua Leopoldo Vellowx, 69, bairro Itoupavazinha, apreendeu-se porções da mesma substância que, no total, totalizaram 6.426,7g (seis mil quatrocentos e vinte e seis gramas e sete decigramas), em 7 (sete) porções, também destinados ao comércio ilícito. 



    Com a superveniência de elementos de que as drogas eram fornecidas por Diego, ora apelante, e diante da descrição de seu endereço por Gabriel e por D.D.S.D.C., apreendeu-se 1.139,4g (mil cento e trinta e nove gramas e quatro decigramas) de maconha, e 24 (vinte e quatro) comprimidos de MDA e MDMA destinados à comercialização, no endereço localizado na rua rua Adele Wruck, 681, bairro Itoupavazinha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. 



    [...]



    Inclusive, embora Gabriel e D.D.S.D.C. tenham fornecido a identidade e endereço do apelante na abordagem policial, a sua prisão em flagrante pela prática de crime permanente, e entrada na sua residência decorreram das atitudes suspeitas e das tentativas de fuga e de dispensa de drogas momentos antes, ambas inexitosas. 



    Logo, conforme já restou analisado na sentença (evento 181), não há que se falar na nulidade ante a entrevista informal dos envolvidos que culminaram na prisão em flagrante do apelante até porque, conforme se verá, a condenação se baseou em outros elementos, não havendo a comprovação de prejuízos concretos.



    [...]



    Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. 



    É que, a despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância.



    [...]



    Na hipótese, a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente, tão somente, o fato de ter sido encontrada droga com os réus, de modo que, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação. A versão é de que o réu admitira a existência de entorpecente em sua residência, local onde teria sido autorizado o ingresso dos policiais. 



    Constata-se, assim, que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, o fato de ter sido encontrada droga com o réu, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    A mera leitura do referido acórdão, o qual consignou que “embora Gabriel e D.D.S.D.C. tenham fornecido a identidade e endereço do apelante na abordagem policial, a sua prisão em flagrante pela prática de crime permanente, e entrada na sua residência decorreram das atitudes suspeitas e das tentativas de fuga e de dispensa de drogas momentos antes, ambas inexitosas.”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente